Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705918-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA MENDES LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17284824) interposta por ANTONIA MENDES LIMA contra a r. sentença (ID 17284810) prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Insurge-se a autora, asseverando que a ação tem como causa de pedir os atos ilícitos praticados pelo réu e seus prepostos, haja vista a má gestão da entidade bancária de sua conta PASEP, ao não ter preservado o saldo ali existente, com drástica redução da quantia depositada, com a realização de saques indevidos. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal, com amparo no art. 205 do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do acesso ao extrato de movimentação da conta PASEP, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e do princípio da actio nata, sendo, na espécie, o termo a quo em 20/09/2019. Arrazoa acerca da nulidade da sentença por ser citra petita, eis que não examinou os danos materiais e morais alegados, bem como violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o ilustre Magistrado Singular teria se utilizado de fundamento surpresa, diverso da causa de pedir. Aduz que se trata de causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, comportando o julgamento imediato do mérito na Instância recursal. Pede o provimento do presente recurso para, aplicando-se a teoria da causa madura, reformar a r. sentença para afastar a prescrição e condenar o Banco do Brasil S/A a pagar por danos materiais o valor de R$ 167.625,35 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como a quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Contrarrazões de ID 17284842, pelas quais o apelado suscita sua ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir da parte autora, impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o desprovimento do apelo. Decisão de ID 20168010 para sobrestar o feito em decorrência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16. Levantada a ordem de suspensão, as partes foram intimadas (ID 52903439) sobre o julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. O Banco do Brasil se manifesta pelo prosseguimento do feito, pugnando pelo não provimento ao recurso interposto pela parte adversa (ID 53256815), enquanto a apelante conserva silêncio (ID 53361653). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso no duplo efeito e dele conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Da sentença citra petita e da vedação à decisão surpresa Primeiramente examino as questões preliminares suscitadas pela apelante de nulidade da sentença por ser citra petita, sob o argumento de que o julgado não tratou dos danos materiais e morais alegados, bem como de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois o Magistrado Singular teria se utilizado de fundamento surpresa, diverso da causa de pedir. Sem razão a recorrente. No caso, o nobre Juiz a quo reconheceu que a pretensão da autora estava fulminada pela prescrição, tendo a recorrente se manifestado de forma robusta sobre a questão na oportunidade da réplica de ID 17284775, a infirmar a tese de decisão surpresa (art. 10 do CPC). De outro lado, a lide resolvida pelo reconhecimento de prescrição da pretensão da requerente, obviamente, prejudica o exame do mérito, não se confundindo com a hipótese de sentença citra petita, que diz respeito à apreciação da pretensão de maneira aquém do que foi postulado na inicial. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.421.395/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023.) Com essas considerações, rejeito as preliminares arguidas pela recorrente. Da ilegitimidade passiva e da ausência de interesse recursal De igual modo, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse recursal, suscitadas pelo apelado em sede de contrarrazões. A respeito da legitimidade passiva do recorrido, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, o interesse de agir, como condição da ação, está caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. No caso em análise, busca a recorrente o ressarcimento de danos materiais e morais contra o réu. Nesse sentido, a prestação jurisdicional buscada é necessária e útil à autora, vez que as partes não transacionaram sobre o objeto da demanda. Ademais, o procedimento adotado se revela adequado à finalidade buscada. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Da impugnação à gratuidade de justiça Em relação à gratuidade de justiça concedida à requerente, entendo que os argumentos concatenados pelo impugnante não são aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da autora. Isso porque a impugnação formulada pelo recorrido veio desacompanhada de qualquer elemento de prova inequívoca a confrontar os requisitos legais para a concessão da benesse, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil, notadamente porque não comprovado que adveio situação econômico-financeira da requerente a denotar suficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Desse modo, à míngua de elementos de prova incontestes a amparar as alegações do impugnante, impõe-se a manutenção do benefício deferido pelo nobre Sentenciante. Confira-se: “Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.” (Acórdão 1423863, 07149732220208070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.” (Acórdão 1405160, 07006579120218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelos autores, ora apelados, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida em preliminar da apelação.” (Acórdão 1423137, 07038189420218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme expressa previsão contida no art. 99, § 4°, do CPC, a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, mantenho a gratuidade de justiça deferida em favor da demandante, ora recorrente. Da prejudicial de mérito - prescrição Passo à análise da prejudicial de mérito, tendo em vista que este foi o fundamento albergado na r. sentença para resolver a ação. Verifica-se que o Juízo a quo reconheceu como aplicável ao caso o prazo prescricional geral decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, como também o termo inicial sendo o da data do saque da quantia a menor, momento em que teria surgido a pretensão direcionada à recomposição do saldo apurado. O Magistrado Singular consignou que a autora realizou o saque da quantia depositada na sua conta PASEP em 03/01/1996 e ajuizou a ação em 27/02/2020, de modo que a pretensão estaria prescrita ante o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Pois bem. A matéria em questão foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu Banco do Brasil S.A. em razão de má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Logo, o termo inicial de contagem da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca da parte, sendo este o momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Nesse contexto, deve ser conservada a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição no caso vertente, pois o saque foi realizado em 03/01/1996 e ação foi proposta em 27/02/2020, ou seja, após do advento do termo ad quem. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora combatida. Em razão da determinação contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária anteriormente fixada em 2% (dois por cento), tornando-a definitiva em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador